Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0705078-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O interessado não foi encontrado, nos três endereços que constam nos autos, para apresentar resposta à reclamação (ID 24553475). Encaminhe-se à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES